Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713289-43.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: M. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALLAYANE MARTINS MOREIRA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ID 53937748) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 53317362). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator